Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO CORRETA. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS. COMPROVAÇÃO DA INSTALAÇÃO COM VISTORIA DA EMPRESA DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. APRESENTAÇÃO DE PROVAS POR AMBAS AS PARTES. VALORAÇÃO DA PROVA DA EMPRESA RÉ. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que, no edifício que reside, seu relógio medidor de energia está trocado com o do vizinho, que contratou um colega para ir até o local e que ele constatou as trocas indevidas e que não logrou êxito em solucionar o problema extrajudicialmente.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e afirma que, atualmente, sua conta de energia está vindo no valor de consumo mínimo, já que o apartamento vizinho está desocupado. Pleiteia o deferimento dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Apesar de o autor afirmar que sua conta de energia está vindo em valor de consumo mínimo atualmente, nada comprova em relação a isso. O único documento probatório é a avaliação técnica de um amigo seu, ID 37240035. De outro lado, a empresa de energia afirma que confirmou os dados da unidade consumidora e foi verificado que o medidor reclamado realmente pertence à unidade consumidora em questão (ID 37239645).
6. No caso, o processo tem i duas provas documentais em sentido contrário e, por motivos óbvios, apenas uma coaduna com a realidade, já que os medidores ou podem estar trocados (como afirma o autor), ou podem estar corretos (como afirma a parte ré).
7. A sentença entendeu por bem valorar a prova documental da parte ré como verdadeira. Com razão. A prova apresentada pela empresa ré (ID 37239645) indica os motivos da vistoria, a data e o resultado, concluindo pela regularidade dos medidores. A prova apresentada pelo autor (ID 37240035) indica que há troca dos medidores, mas sequer possui assinatura do responsável técnico que avaliou tais condições. Além disso, o autor, podendo colacionar a prova documental de que, mesmo residindo no apartamento, sua conta vem sendo cobrada no patamar mínimo por não haver ninguém morando no apartamento vizinho, assim não o fez.
8. Sabe-se que a regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II) e, sendo assim, do que se extrai do conjunto probatório, a sentença deve ser mantida.
9. Por fim, cabe salientar que, estando correta a configuração e a instalação elétrica da empresa ré na residência do autor, não há que falar em danos morais.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.